Tribunal: TCU
Processo: 028.378/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Waldenira Santos Fonseca contra o Acórdão 3.338/2024-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 3338/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II e 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2 devolver à embargante o prazo recursal, nos termos do art. 184 do Regimento Interno do TCU, a ser contado a partir da ciência da presente deliberação; 9.3. comunicar esta deliberação à embargante; e 9.4. encaminhar os autos à AudTCE, para exame da petição (peças 191-192) do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá.